Tribunal: TJSP
Processo: 2322873-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Reativação de perfil em rede social. Astreintes.

INCONFORMISMO DA EXECUTADA ACOLHIDO EM PARTE.

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Não comprovada.

MULTA. Valor de teto arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução. Penalidade que pode ser até eliminada ou reduzida dependendo da postura da própria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Reativação de perfil em rede social. Astreintes.

INCONFORMISMO DA EXECUTADA ACOLHIDO EM PARTE.

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Não comprovada.

MULTA. Valor de teto arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução. Penalidade que pode ser até eliminada ou reduzida dependendo da postura da própria agravante no tocante ao cumprimento de ordem judicial.

RECURSO DESPROVIDO.